Tribunal: TJES
Processo: 0001159-89.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001159-89.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SOLIMAR FELIX QUINTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PRECEDENTE. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO GENÉRICA.
FRAÇÃO DE INCREMENTO.
1/8. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PENA REDIMENSIONADA.
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:
Não merece provimento o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena mínima só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Precedente do STJ.

2.
Considerando que, para negativar o vetor da culpabilidade, o Magistrado se utilizou de elementares próprias do tipo, impõe-se o afastamento da valoração e redimensionamento da pena-base.

3.
A respeito dos critérios de incremento, a jurisprudência orienta a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima que, no crime de embriaguez ao volante (6 meses a 03 anos), importa em aumento de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção para cada circunstância negativada.

4.
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para
redimensionar a reprimenda imposta
ao apelante
para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
suspensão da habilitação pelo mesmo período,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001159-89.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE SOLIMAR FELIX QUINTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
J
O
SÉ SOLIMAR FELIX QUINTEIRO
,
em face da s
entença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Piúma
/ES (fls.
85/86
), que o condenou pela

prática do
crime de
embriaguez ao volante

(art.
306, § 1º, inc. II
1
, da Lei 9.503/97)
, à pena
total
de 0
1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, suspensão da habilitação pelo mesmo período, e
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
.

A
defesa
postula, em suas razões, pel
o
redimensionamento da pena para o
mínimo lega
l
(fls. 85/86)
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que na
tarde de 1º/11/2020
, na
Avenida Piúma, bairro Céu Azul,
município de
Piúma/ES
,
o ora recorrente
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, devido à ingestão de bebida alcoólica.

Apurou-se que, n
a ocasião,
o réu ainda amedrontou os transeuntes, exibindo simulacro de arma de fogo,
fatos que ensejaram sua prisão em flagrante
.

A defesa
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade
, requer
endo
, lado outro,
a
revisão da dosimetria.

Consta que o
Juiz, na 1ª fase
,

negativou os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime,
consi
derando
“a embriaguez
notória do acusado e o fato de ter dirigido no meio de uma carreata com simulacro de arma de fogo”
(fl. 69)
,
raz
ões
pela
s
qua
is
fixou a pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

No tocante à “
embriaguez
”, trata-se de elemento inerente ao tipo penal em foco, de modo que não pode ser considerado para exasperação da pena-base.

Já o fato de o réu
“
ter dirigido no meio de uma carreata com simulacro de arma de fogo”
,
se consubstancia em fundamento
concreto, que
desbord
a
do tipo penal em questão, e denota uma maior reprovabilidade
da conduta
,
r
evela
ndo-se i
dôneo para o aumento da basilar.

Nessa medida,
mantenho
a valoração negativa d
a
s
c
ircunstâncias do crime
, ao tempo que
afast
o
a avaliação
desfavorável
do vetoria
l
da
culpabilidade
.

Via reflexa,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal,
dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação

da pena

mínima

só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu
2
.

Entretanto, com o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade,
a pena deve ser redimensionada.

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
em consonância com a jurisprudência d
o
c.
STJ,
adoto
a fração de

1/8
(um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a
s
pena
s
mínima e máxima que,
no crime de
embriaguez ao volante
(
6 meses a 03 anos
), importa em aumento de
0
3
(
três
)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção

para cada circunstância negativada.

D
essa forma, c
onsiderando a presença de 01 (uma) circunstância
judicial
negativada na 1ª fase da dosimetria, e a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento,
fica a pena redimensionada para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
suspensão da habilitação pelo mesmo período,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
para redimensionar a reprimenda imposta
ao apelante
para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
suspensão da habilitação pelo mesmo período,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1
º
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(...)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
2

STJ.
AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.